Tribunal: TJBA
Processo: 8122702-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8122702-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARGIRO FERREIRA MAIA FILHO Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306 E 298, I, DO CTB E ART. 330 DO CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHOS FIRMES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. SUBSIDIARIAMENTE, REFORMA NA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO RISCO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. POTENCIALIDADE DO RISCO EVIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Apelação Criminal interposta por Argiro Ferreira Maia Filho contra sentença que o condenou às penas dos arts. 306 c/c 298, I, do CTB e art. 330 do CP, em concurso material. O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, afastamento da agravante de risco a terceiros, redução da pena, imposição de regime mais benéfico e concessão de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há 05 questões em discussão: (i) determinar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado em segundo grau; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos; (iii) definir se o crime de desobediência exige dolo específico de afrontar a autoridade; (iv) verificar a necessidade de laudo pericial para incidência da agravante do art. 298, I, do CTB. (v) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 3. O pedido de isenção de custas processuais e gratuidade de justiça é matéria de competência do Juízo da Execução, momento em que a real situação financeira do condenado deve ser avaliada. 4. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas pelo laudo de exame clínico conclusivo, auto de constatação de sinais de alteração psicomotora e prova testemunhal harmônica. 5. O crime de desobediência configura-se pelo descumprimento de ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, sendo o dolo evidenciado pela fuga em alta velocidade e resistência ativa à prisão. 6. A incidência da agravante prevista no art. 298, I, do CTB prescinde de laudo pericial quando o potencial de dano a terceiros ou o risco patrimonial restarem evidenciados por outros meios de prova, como a colisão efetiva contra estabelecimento comercial. 7. A confissão do acusado em juízo sobre a ingestão de bebida alcoólica, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 8. O regime inicial aberto mostra-se adequado e proporcional à pena aplicada e às circunstâncias do delito, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido parcialmente para conduzir a pena total ao patamar de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Tese de julgamento: 1. A competência para análise do pedido de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal. 2. A prova da embriaguez ao volante pode ser suprida por exame clínico e prova testemunhal quando há recusa ao teste do etilômetro. 3. A desobediência à ordem de parada policial é conduta típica e o dolo é aferido pela tentativa ativa de evasão. 4. A agravante do art. 298, I, do CTB não exige perícia técnica se o risco ou dano for comprovado por testemunhas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 65, 69 e 330; CTB, arts. 298, I e 306; CPP, arts. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2245282 SP 2022/0353494-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023; AgRg no AREsp n. 1.506.466/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/9/2019). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 26/11/2019 ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8122702-51.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante ARGIRO FERREIRA MAIA FILHO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, totalizando 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses, mantendo-se a sentença em seus demais termos, na forma do Voto da Relatora.